Tribunal: TCU
Processo: 007.484/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em desfavor de Caradecão Produções Ltda, Juarez Precioso de Mello Barreto e Luiz Leitão de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema - Ancine, em desfavor de CaradeCão Produções Ltda, Juarez Precioso de Mello Barreto e Luiz Leitão de Carvalho, em razão do descumprimento de cláusulas contratuais no âmbito do contrato de repasse junto ao BRDE no DG-1648 , projeto financiado com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual - FSA, que tinha por objeto a produção de longa-metragem de ficção com o título "Santa Clara, Copacabana", selecionado na Chamada Pública BRDE/FSA PRODECINE 05/2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar as presentes contas, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão aos responsáveis e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.